Tribunal: TJPA
Processo: 0806519-54.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806519-54.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: CARGOPAG TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito Tributário. Embargos de Declaração. Intimação por Edital. Suspensão da Exigibilidade de Crédito Tributário. Devido Processo Legal. Embargos de Declaração rejeitados.

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que manteve a suspensão da exigibilidade de crédito tributário em favor da Cargopag Transportes Ltda., por considerar inválida a intimação por edital, realizada sem a tentativa prévia de intimação pessoal ou postal, em violação ao devido processo legal.

2. A intimação por edital, sendo medida excepcional, só se justifica após o esgotamento das tentativas de intimação pessoal ou via postal. A ausência dessas tentativas configura vício procedimental, comprometendo a validade da constituição do crédito tributário e violando o direito ao contraditório e à ampla defesa.

3. A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e pode ser afastada mediante prova de vícios no procedimento administrativo que comprometam a validade do ato, como no caso de falha na intimação do contribuinte.

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

_________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, art. 300 e art. 1.022; Lei Estadual nº 6.182/98, art. 14.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 41ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 18/11/2024 a 26/11/2024, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
embargos de declaração
(Id. 22309225) opostos pelo Estado do Pará contra
acórdão (
Id. 22250141) que, em sede de agravo de instrumento, manteve a suspensão da exigibilidade de crédito tributário em favor da embargada, Cargopag Transportes Ltda., por entender que a intimação por edital do auto de infração foi realizada sem a devida tentativa prévia de intimação pessoal ou postal, violando o devido processo legal.

O embargante alega que a decisão embargada deixou de analisar pontos cruciais que poderiam alterar o julgamento,
especialmente no tocante à validade da intimação por edital.
O Estado sustenta que realizou tentativa prévia de intimação postal, que teria sido infrutífera, e argumenta que essa tentativa prévia, embora não tenha obtido êxito, justificaria o procedimento por edital.

Apresentada contrarrazões infirmando os termos dos embargos de declaração (Id. 22531029).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Consoante disposição do art. 1.022, do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão;

assim como a correção de

erro material

do julgado. Senão vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Trata-se de
embargos de declaração
(Id. 22309225) opostos pelo Estado do Pará contra
acórdão (
Id. 22250141) que, em sede de agravo de instrumento, manteve a suspensão da exigibilidade de crédito tributário em favor da embargada, Cargopag Transportes Ltda, cuja ementa transcrevo:

“Direito Tributário. Agravo de Instrumento. Nulidade de Intimação por Edital. Suspensão da Exigibilidade de Crédito Tributário. Decisão Mantida.

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão que, em sede de Ação Anulatória de Crédito Tributário, deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário decorrente do Auto de Infração e Notificação Fiscal, sob a alegação de nulidade na intimação por edital.

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve vício na intimação realizada por edital, sem a prévia tentativa de intimação pessoal ou por remessa postal, conforme exigido pela Lei Estadual n.º 6.182/98; e (ii) se a presunção de legitimidade do ato administrativo pode ser afastada em razão de tal vício.

3. A intimação por edital, como medida excepcional, deve observar a tentativa prévia de intimação pessoal ou por correio. A ausência dessas tentativas configura violação ao devido processo legal e justifica a nulidade do ato administrativo subsequente, inclusive da constituição do crédito tributário.

4. A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e pode ser afastada diante da comprovação de vícios procedimentais que comprometam a validade do processo administrativo.

5. Recurso desprovido. Decisão que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário mantida.

_____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC/2015, art. 300; Lei Estadual n.º 6.182/98, art. 14.”

O embargante alega que a decisão embargada deixou de analisar pontos cruciais que poderiam alterar o julgamento,
especialmente no tocante à validade da intimação por edital.
O Estado sustenta que realizou tentativa prévia de intimação postal, que teria sido infrutífera, e argumenta que essa tentativa prévia, embora não tenha obtido êxito, justificaria o procedimento por edital. Contudo, esse ponto foi devidamente apreciado na decisão embargada.

O acórdão embargado analisou a intimação por edital como medida excepcional
,
aplicável apenas após a demonstração de esgotamento das formas ordinárias de intimação, ou seja, a tentativa de intimação pessoal e postal.

Transcrevo os excertos do acórdão:

“(...) Em seguida, como parte do processo administrativo tributário, a CERAT-Abaetetuba, unidade responsável pela circunscrição da empresa, enviou uma Intimação à Requerente sobre o resultado do julgamento de primeira instância. No entanto, a Requerente não recebeu essa Intimação, sendo surpreendida com a inscrição imediata em dívida ativa do crédito tributário.
O registro dos Correios indicava “Não procurado”.

Afirma que essa falha não apenas viola os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, mas também as normas da legislação processual do contencioso administrativo tributário do Estado do Pará. Tal lacuna é considerada um vício grave que acarreta a nulidade do processo e, por consequência, do crédito tributário indevidamente constituído.

Da análise da decisão agravada verifico preenchido os requisitos previstos no art. 300, do CPC, considerando a probabilidade do direito alegado pela parte autora, conforme demonstrado pela existência de vícios no AINF nº 062023510000001-7 (CDA 002024570136545-7)- Id. 112012066, pela ausência de intimação pessoal do contribuinte, violando o devido processo legal nos termos do art. 5º, incisos LVI e LV da CF/88 c/c art. 14 da Lei 6.182/98, isso se dá, notadamente, pela comprovação da intimação da decisão administrativa de primeira instância, pelo selo dos correios indicando “não procurado” e pela publicação do edital.

A decisão recorrida baseou-se na constatação de vícios procedimentais relacionados à intimação da agravada, que violaram o devido processo legal e os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

No presente caso, restou demonstrado que a intimação da decisão administrativa foi realizada diretamente por edital, sem a prévia tentativa de intimação pessoal ou por remessa postal, conforme exigido pela Lei Estadual n.º 6.182/98.

O Estado do Pará alega que a intimação por edital se justificaria pela devolução da correspondência enviada ao endereço cadastrado pela agravada com a indicação “Não Procurado”. Contudo, como bem apontado pela decisão agravada, a legislação aplicável (art. 14 da Lei n.º 6.182/98) estabelece claramente que a intimação por edital só deve ocorrer após esgotadas as tentativas de intimação pessoal ou por outros meios, o que não ocorreu
in casu.

A jurisprudência é firme no sentido de que a intimação por edital é medida excepcional, admitida apenas quando frustradas as tentativas de intimação pessoal ou por aviso de recebimento. Nesse sentido, a ausência de intimação pessoal ou por correio, especialmente quando o endereço fornecido estava correto e atualizado, como no caso, configura violação ao devido processo legal e acarreta a nulidade do ato administrativo subsequente, incluindo o próprio Auto de Infração e a Certidão de Dívida Ativa (CDA) daí decorrente, vejamos: (...)”

A mera alegação de tentativa frustrada, sem a comprovação adequada nos autos, não é suficiente para justificar o uso do edital como meio de intimação, conforme exige o devido processo legal. A decisão, portanto, não padece de omissão quanto a este ponto, pois analisou o fundamento jurídico e as provas apresentadas, concluindo pela irregularidade da intimação por edital.

O embargante sustenta, ainda,
que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade

e, por isso, a intimação por edital deveria ser considerada válida.
No entanto, é entendimento pacífico que a presunção de legitimidade dos atos administrativos não é absoluta, especialmente quando estão em jogo direitos fundamentais, como o direito à ciência prévia dos atos tributários que afetam o contribuinte.

Cito o trecho do acórdão embargado neste ponto:

“(...) É certo que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade. No entanto, tal presunção é relativa (
juris tantum
), podendo ser afastada mediante prova em contrário. No caso em tela, a agravada conseguiu demonstrar que houve falhas no procedimento de intimação, o que compromete a validade dos atos subsequentes, inclusive a constituição do crédito tributário. Assim, a presunção de legitimidade do ato administrativo é afastada pela evidência de vício procedimental.”

O acórdão embargado corretamente reconheceu que a intimação por edital, sem a prévia tentativa válida de intimação postal, fere o princípio do devido processo legal.

Ante o exposto, conheço e
rejeito os embargos de declaração
, porquanto o acórdão embargado se encontra devidamente fundamentado, não havendo omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas. Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 18 de novembro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 27/11/2024